Tribunal: TJSP
Processo: 2050898-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Paciente condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, e que se encontra no gozo de prisão domiciliar. Trânsito em julgado da condenação. Expedição de mandado de prisão. Admissibilidade. Pretensão de recolhimento em domicílio até que os pedidos de detração penal e de progressão de regime prisional sejam analisados. Recolhimento domiciliar que só é

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Paciente condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, e que se encontra no gozo de prisão domiciliar. Trânsito em julgado da condenação. Expedição de mandado de prisão. Admissibilidade. Pretensão de recolhimento em domicílio até que os pedidos de detração penal e de progressão de regime prisional sejam analisados. Recolhimento domiciliar que só é possível nas hipóteses de regime aberto e prisão cautelar, o que não é o caso da paciente. Análise dos pedidos por esta Corte que constituiria indevida supressão de um grau de jurisdição. Competência originária do Juízo da execução (art. 66, da LEP). Possibilidade, contudo, de expedição da guia de recolhimento definitiva da paciente, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Tempo de prisão provisória, ainda que em recolhimento domiciliar, que deve ser computado na pena aplicada, inclusive para o fim de fixação do regime prisional (arts. 42, do CP, e 387, § 2°, do CPP). Ordem parcialmente concedida para determinar a imediata expedição da guia de recolhimento definitiva da paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050898-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é impetrante RAFAELLA
PÁDUA e Paciente MICAELA CARDOSO DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem,
em parte, para determinar ao MM. Juízo impetrado que expeça e encaminhe ao Juízo
da execução competente, independentemente do cumprimento do mandado de prisão,
a guia de recolhimento definitiva da paciente, comunicando-se com urgência.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050898-85.2020.8.26.0000 -Voto no 38506
2
VOTO No 38.506 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2050898-85.2020.8.26.0000 - Pacaembu
Impetrante: RAFAELLA DA SILVA PÁDUA CRUZ
Paciente: MICAELA CARDOSO DE AQUINO
EXECUÇÃO
PENAL.
Paciente
condenada
ao
cumprimento de pena privativa de liberdade, em
regime fechado, e que se encontra no gozo de prisão
domiciliar. Trânsito em julgado da condenação.
Expedição de mandado de prisão. Admissibilidade.
Pretensão de recolhimento em domicílio até que os
pedidos de detração penal e de progressão de
regime prisional sejam analisados. Recolhimento
domiciliar que só é possível nas hipóteses de regime
aberto e prisão cautelar, o que não é o caso da
paciente. Análise dos pedidos por esta Corte que
constituiria indevida supressão de um grau de
jurisdição. Competência originária do Juízo da
execução (art. 66, da LEP). Possibilidade, contudo,
de expedição da guia de recolhimento definitiva da
paciente, independentemente do cumprimento do
mandado de prisão. Tempo de prisão provisória,
ainda que em recolhimento domiciliar, que deve ser
computado na pena aplicada, inclusive para o fim de
fixação do regime prisional (arts. 42, do CP, e 387, §
2°, do CPP). Ordem parcialmente concedida para
determinar
a
imediata
expedição
da
guia
de
recolhimento definitiva da paciente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Advogada RAFAELLA DA SILVA PÁDUA CRUZ, em favor de MICAELA
CARDOSO DE AQUINO, sob a alegação de que a paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da
Comarca de Pacaembu, perante o qual foi condenada, pela infração do artigo 33,
da Lei n° 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, de unidade
mínima.
A medida liminar foi indeferida (fls. 32/33) e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 36/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050898-85.2020.8.26.0000 -Voto no 38506
3
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou, caso conhecida, pela
denegação da ordem (fls. 43/47).
É o relatório.
Consta dos autos e das informações prestadas
pela digna autoridade impetrada que a paciente foi presa em flagrante em 06 de
outubro de 2018, acusada da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois,
segundo consta, teria tentado introduzir droga na “Penitenciária Ozias Lúcio dos
Santos”, em Pacaembu.
Na audiência de custódia, verificando-se a
presença dos requisitos legais (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal), a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, mas, em
seguida, sob a justificativa de que ela é mãe de um menino de apenas três anos
de idade, o qual permanece sob sua responsabilidade, deferiu-se o benefício da
prisão domiciliar.
Por sentença prolatada no dia 15 de fevereiro
de 2019, a ora paciente foi condenada às penas de 04 (quatro) anos, 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 437
(quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, de unidade no piso, sem a possibilidade
de apelo em liberdade, mantendo-se a prisão domiciliar, por infração ao artigo 33,
caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
Contra a sentença foi interposto recurso de
apelação pelo douto representante do Ministério Público, julgado aos 05 de
agosto de 2019, oportunidade em que a Colenda 5a Câmara Criminal, por
votação unânime, deu provimento ao reclamo para afastar o redutor do artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06, majorar as penas da ora paciente a 05 (cinco) anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050898-85.2020.8.26.0000 -Voto no 38506
4
10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, de valor
unitário mínimo, e fixar o regime prisional fechado (fls. 474/479 dos autos
principais).
Conforme a certidão de fls. 548 dos autos
principais, o v. acórdão transitou em julgado para a Defesa e para o Ministério
Público em 23 de agosto de 2019. Por decisão proferida em 18 de dezembro de
2019 (fls. 551), foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor
da paciente.
A Defesa da paciente requereu a manutenção
da prisão domiciliar até a prolação de decisão sobre os benefícios da detração
penal e da progressão de regime prisional, contudo, em 21 de março de 2020, o
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial do Foro de Pacaembu, ante o
esgotamento da sua jurisdição, deixou de analisar o pleito defensivo consignando
que eventuais pedidos de progressão de regime prisional ou de prisão domiciliar
deveriam ser dirigidos ao Juízo das Execuções Criminais competente (fls. 567).
E, contra referida decisão, a paciente impetrou
o presente habeas corpus.
Inicialmente deve ser destacado que, tendo
sido a paciente condenada por decisão transitada em julgado, a descontar pena
privativa de liberdade em regime fechado, é vedado o recolhimento domiciliar, o
que somente é possível aos beneficiários do regime aberto, a teor do que vem
expressamente previsto no artigo 117, da Lei de Execução Penal.
Conforme também já decidiu o Colendo
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP,
o recolhimento em domicílio só tem lugar nos casos de prisão provisória, e não
nas hipóteses em que o encarceramento decorra de condenação definitiva, sendo
esta última, como já mencionado, a situação da paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050898-85.2020.8.26.0000 -Voto no 38506
5
Contudo, a ordem comporta parcial concessão
para se determinar ao MM. Juízo impetrado que expeça e encaminhe a guia de
recolhimento da paciente ao Juízo da execução competente, a fim de que possa
ela requerer a este os benefícios a que alega fazer jus, como, no caso, a
detração do tempo de prisão provisória e a progressão de regime prisional,
questões que são da sua competência originária, nos termos do artigo 66, da Lei
n° 7.210/84, e que não podem ser examinadas por esta Corte, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
E, mesmo não havendo notícia, até agora, do
cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, é de se
ponderar que ela está resgatando a reprimenda imposta, em regime de
recolhimento domiciliar, em consequência do que o tempo de encarceramento
cautelar deve ser computado na pena privativa de liberdade aplicada, nos termos
do artigo 42, do Código Penal, inclusive para o fim de fixação do regime prisional
(art. 387, § 2°, do CPP), de sorte que inexiste óbice à expedição da guia de
recolhimento definitiva, diante do trânsito em julgado da condenação.
Ante o exposto, concede-se a ordem, em parte,
para determinar ao MM. Juízo impetrado que expeça e encaminhe ao Juízo da
execução competente, independentemente do cumprimento do mandado de
prisão, a guia de recolhimento definitiva da paciente, comunicando-se com
urgência.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)